Tribunal: TJMT
Processo: 1032718-10.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032718-10.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANUEL MESSIAS CESARIO - CPF: 672.307.176-04 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (RECORRIDO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO INSS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por consumidor aposentado contra decisão monocrática que negara provimento
a
Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. O autor alegou que sofreu descontos indevidos em sua aposentadoria, a título de contribuição associativa para entidade ré, sem ter autorizado a adesão. A ré sustentou a validade da contratação, com base em gravação telefônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação por telefone, com base na gravação apresentada; (
ii
) aferir se a autorização para desconto em benefício previdenciário observou as formalidades exigidas pelas normas do INSS; e (
iii
) estabelecer a existência de responsabilidade civil da ré pelos descontos indevidos, com consequente repetição do indébito e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravação telefônica, ao invés de confirmar consentimento válido, revela prática comercial abusiva e indução ao erro, em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, tornando a contratação nula por vício de consentimento.

O autor manifesta por mais de uma vez, de forma clara e inequívoca, sua recusa em aderir à associação, sendo ignorado pela preposta da ré, que prossegue com o procedimento como se houvesse concordância.

A suposta autorização para desconto não observou os requisitos formais exigidos pela Instrução Normativa PRES/INSS no 162/2024, que exige termo de adesão formal e assinatura eletrônica qualificada, sendo a mera gravação telefônica prova insuficiente.

A nulidade da contratação implica a ilegalidade dos descontos, atraindo a responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do CDC.

A repetição em dobro dos valores descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da conduta dolosa da ré.

O dano moral resta configurado pela apropriação indevida de parcela da verba alimentar do autor, idoso e
hipervulnerável
, gerando angústia e desequilíbrio financeiro, devendo ser fixada indenização compensatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

A gravação de ligação telefônica que revela recusa expressa do consumidor e omissão de informações essenciais não valida contratação para desconto em benefício previdenciário.

A autorização para desconto de mensalidade associativa em benefício previdenciário exige cumprimento das formalidades previstas na Instrução Normativa PRES/INSS no 162/2024, sendo nula a adesão por meio exclusivamente telefônico.

Configura-se dano moral a retenção indevida de verba alimentar de aposentado, sendo devida reparação pecuniária, além da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

__

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III e IV; 14; 42, parágrafo único. CC,
arts
. 145 e 422. IN PRES/INSS no 162/2024,
arts
. 2o, IX, X e XIV.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC no 1003426-41.2022.8.26.0322, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 12.04.2023; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001043-29.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 13.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 287030360) interposto por
MANUEL MESSIAS CESARIO
em face da decisão monocrática (ID 282961354) que negou provimento ao seu Recurso Inominado (ID 282405553), mantendo, por conseguinte, a sentença de primeiro grau (ID 282403141) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

Narra o autor, em sua petição inicial (ID 282404453), que, na qualidade de aposentado, foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "CONTRIB. CINAAP 0800 490 1001", no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), a partir de março de 2023. Sustenta a absoluta inexistência de relação jurídica com a entidade ré, afirmando jamais ter autorizado tais débitos, que incidiram sobre sua verba de natureza alimentar. Pleiteou, assim, a declaração de inexistência do vínculo contratual, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação (ID 282404475), na qual defendeu a legitimidade de sua conduta. Argumentou que a filiação do autor se deu de forma regular, mediante contato telefônico ocorrido em fevereiro de 2023, no qual o demandante, após ser informado sobre os benefícios da associação, teria confirmado seus dados pessoais e anuído com os termos da adesão e com o consequente desconto da
mensalidade associativa. Para corroborar suas alegações, disponibilizou um link para acesso à gravação da referida ligação.

O juízo
a quo
, em sentença proferida no ID 282403141, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que a gravação telefônica apresentada pela ré seria prova robusta e suficiente da existência de relação jurídica entre as partes, afastando, por consequência, a ilicitude dos descontos e o dever de indenizar.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 282405553), reiterando a tese de invalidade da contratação por via telefônica, por violação ao dever de informação e pela ausência de consentimento livre e esclarecido. Argumentou, ainda, que o procedimento adotado pela ré não observa as formalidades exigidas pelas Instruções Normativas do INSS para a autorização de descontos em benefícios previdenciários. Subsidiariamente, arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento implícito de seu pedido de produção de perícia fonográfica, formulado em sede de impugnação à contestação (ID 282403140).

O recurso foi distribuído a esta Turma Recursal e, por meio de decisão monocrática proferida por este Relator (ID 282961354), foi-lhe negado provimento, sob o fundamento de que a gravação de áudio confirmaria a manifestação de vontade do autor e que a contratação por meios eletrônicos seria válida, afastando-se o ato ilícito e o cerceamento de defesa.

Irresignado
, o autor maneja o presente Agravo Interno (ID 287030360), insistindo na tese de que a decisão monocrática não apreciou adequadamente a controvérsia, porquanto a gravação telefônica, ao revés de comprovar a contratação, evidenciaria a recusa do consumidor e a flagrante violação das normas de regência, notadamente as Instruções Normativas do INSS e os preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com o consequente provimento do Recurso Inominado.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID 289733866), pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central a ser dirimida por este Colegiado cinge-se em reavaliar a validade da relação jurídica supostamente estabelecida entre o autor, ora agravante, e a associação ré, ora agravada, com base em uma gravação telefônica, e, por conseguinte, analisar a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor. O deslinde da questão impõe uma análise detida e criteriosa não apenas do conteúdo da prova produzida, mas também do arcabouço normativo que rege a matéria, em especial as disposições do Código de Defesa do Consumidor e as regulamentações específicas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Após reexaminar acuradamente os autos, em um juízo de retratação que ora exerço, convenci-me de que a decisão monocrática anteriormente proferida merece reforma, assim como a sentença de primeiro grau, por não terem conferido à questão o tratamento jurídico adequado, incorrendo em uma análise superficial da prova e em descompasso com os princípios protetivos que norteiam o direito do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa
hipervulnerável
, como é o caso do aposentado.

I. Da Nulidade da Contratação por Vício de Consentimento e Violação ao Dever de Informação

A pedra angular da defesa da recorrida e, consequentemente, dos fundamentos das decisões ora vergastadas, reside na gravação de um diálogo telefônico (ID 282404475, pág. 16), que supostamente comprovaria a adesão voluntária e consciente do autor. Todavia, uma escuta atenta e uma análise crítica do seu teor revelam uma realidade diametralmente oposta.

O diálogo, longe de ser uma prova de consentimento hígido, é, em verdade, um exemplo paradigmático de prática comercial agressiva e enganosa, que induz o consumidor a erro, viciando sua manifestação de vontade e violando frontalmente o dever
de informação, preceito basilar das relações de consumo, consagrado no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Desde o início da chamada, a preposta da ré, Sra. Amanda, adota uma abordagem que deliberadamente confunde e induz. Apresenta-se como "
representante do SINAP, em parceria com a INSS
" (0:05), e afirma contatar o autor "
referente aos benefícios que foram liberados para todos os aposentados e pensionistas
" (0:16). Tal formulação é ardilosa, pois não se apresenta como uma oferta de um novo produto ou serviço a ser adquirido, mas como a comunicação de um direito preexistente, uma benesse genericamente "liberada" em colaboração com o próprio órgão previdenciário, o que empresta uma falsa aparência de oficialidade e obrigatoriedade à comunicação.

O diálogo prossegue com uma torrente de informações sobre supostas vantagens, como descontos em medicamentos, telemedicina e assistências diversas, ditas de forma apressada e superficial. A menção ao custo da associação é feita de maneira quase incidental e camuflada, aos 2 minutos e 43 segundos, em meio a um tratamento informal e apelativo ("
Aí, meu amor,
sendo 2% do benefício aproximado 45 ao mês
, é para manter as assistências
..."). A clareza e o destaque que uma obrigação pecuniária exige em qualquer contratação séria são completamente suprimidos.

O ponto crucial, que desvela o vício de consentimento de forma inconteste, ocorre quando o consumidor, Sr. Manoel, manifesta sua expressa e inequívoca recusa. Aos 3 minutos e 17 segundos, ele afirma de modo peremptório:
"Esse é por enquanto, eu não quero não,
tá
?"
. Diante de uma negativa tão clara, a conduta esperada de um fornecedor que age com boa-fé seria encerrar a oferta. Contudo, a preposta da ré ignora a manifestação de vontade do consumidor e emprega uma técnica de persuasão abusiva, minimizando a importância do ato:
"Ah, não, pode ficar tranquilo. Agora, no momento
por enquanto, o senhor não vai t
er nada mesmo não, nem se o senhor quisesse,
tá
bom?"
(3:19-3:23).

Ato contínuo, a vendedora reitera a estratégia de esvaziar o significado da anuência que busca extrair, afirmando que
"Hoje a gente só vai confirmar a adesão para deixar disponível, nada mais além do que isso,
tá
bom?"
(3:37-3:40). Esta tática de transformar uma contratação onerosa em um mero "cadastro para disponibilização de
benefícios" é um artifício doloso, que visa ludibriar o consumidor, fazendo-o acreditar que não está assumindo qualquer obrigação financeira imediata.

A recusa do autor é reiterada aos 4 minutos e 17 segundos:
"Sim, mas por enquanto, igual eu já falei para você, confio, mas por enquanto eu não vou fazer nada não."
Mais uma vez, a preposta, com notável insistência, desconsidera a vontade do consumidor e repete a falácia de que o ato não teria consequências imediatas, afirmando que a utilização e o investimento seriam apenas "daqui a 60 dias".

Essa metodologia de vendas configura dolo, nos termos do artigo 145 do Código Civil, e um vício de consentimento por erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, pois o consumidor é levado a crer que está apenas confirmando o recebimento de informações sobre benefícios, quando, na verdade, está aderindo a um contrato de associação com descontos mensais compulsórios em sua aposentadoria. A conduta da ré ofende a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e seus deveres anexos de informação, lealdade e transparência.

Neste ponto, calha à fiveleta o precedente colacionado pelo recorrente, cujo teor, por sua pertinência, peço vênia para transcrever:

“APELAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA. 1. RESPONSABILIDADE - Caso peculiar - Instituição bancária forneceu nos autos gravação da ligação telefônica na qual foi efetuada a contratação - Atendente afirmou, em mais de uma oportunidade, que a contratação não se tratava de empréstimo nem renegociação - Consumidora induzida a erro - Violação do direito do consumidor à informação - Adoção de método comercial abusivo, vedado pelo inciso IV do artigo 6o do CDC - Vício de consentimento - Dolo (artigo 145 do Código Civil)- Doutrina e jurisprudência - Conduta da instituição bancária a macular a relação desde seu início - Contrato anulado - Responsabilidade objetiva. (...)”
(TJ-SP - AC: 10034264120228260322 Lins,
Relator.:
Sergio Gomes, Data de Julgamento: 12/04/2023, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2023)

A situação fática descrita no julgado paulista é análoga à dos presentes autos. A conduta da atendente, ao induzir o consumidor a erro, desrespeitando sua manifesta vontade e omitindo informações cruciais de forma deliberada, macula o negócio jurídico em sua origem, tornando-o nulo de pleno direito.

II. Da Invalidade Formal do Negócio Jurídico por Inobservância das Normas do INSS

Adicionalmente ao vício material que contamina o consentimento, a suposta contratação padece de um vício formal intransponível. Conforme bem apontado no recurso de agravo interno (ID 287030360), a autorização para desconto de mensalidades associativas em benefícios previdenciários é matéria estritamente regulada por atos normativos do INSS, que visam proteger os beneficiários de práticas abusivas.

A Instrução Normativa PRES/INSS no 128, de 28 de março de 2022, em seu artigo 655, inciso III, e, mais especificamente, a Instrução Normativa PRES/INSS n° 162, de 15 de março de 2024, estabelecem requisitos rigorosos para a formalização dessa autorização. A IN 162/2024 é clara ao definir o "termo de adesão ao desconto de mensalidade associativa" como um formulário padrão, e a "autorização" como uma manifestação prévia, pessoal e específica, que deve ocorrer por meio de assinatura eletrônica avançada e biometria (art. 2o, incisos IX, X e XIV).

A simples gravação telefônica, especialmente uma permeada de ambiguidades, pressões e recusas como a que se analisa, não satisfaz, nem de longe, as exigências formais e de segurança impostas pela autarquia previdenciária. A finalidade de tais normas é exatamente criar uma barreira contra contratações irrefletidas e garantir que a manifestação de vontade do aposentado seja inequívoca,
rastreável
e segura, o que não ocorre em um simples diálogo telefônico. A inobservância da forma prescrita em regulamento administrativo específico acarreta a nulidade da autorização para o desconto, independentemente da análise sobre o vício de consentimento.

III. Da Responsabilidade Objetiva, da Repetição do Indébito e do Dano Moral

Uma vez declarada a nulidade do contrato, seja por vício de consentimento, seja por vício de forma, os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor tornam-
se indevidos. Emerge, a partir
daí, a
responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de reparar os danos causados por falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

A consequência imediata é o dever de restituir os valores indevidamente descontados. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. No caso concreto, a conduta da ré, materializada pela atuação de sua preposta, afasta qualquer possibilidade de engano justificável. A insistência na contratação, mesmo após recusas expressas, e o uso de subterfúgios para obter uma anuência viciada configuram má-fé, o que atrai a incidência da sanção de devolução em dobro.

No que tange ao dano moral, este se configura
in
re

ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato da violação. A apropriação indevida de parcela, ainda que modesta, de verba de natureza alimentar, como é a aposentadoria, gera angústia, aflição e desequilíbrio no planejamento financeiro de pessoa idosa e vulnerável. Não se trata de mero aborrecimento, mas de uma ofensa à dignidade e à tranquilidade do consumidor, que se vê privado de parte de seu sustento por uma cobrança ilegítima, sendo compelido a buscar o Poder Judiciário para reaver o que lhe pertence.

Conforme bem pontuado na ementa do julgado da Terceira Turma Recursal deste Sodalício:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
(...) 7. O dano moral decorre da injusta retenção de valores da aposentadoria do autor, somada à frustração e aos transtornos gerados pela necessidade de buscar a solução da questão extrajudicialmente. 8. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não houve engano justificável por parte da
instituição financeira. (...)
(N.U 1001043-29.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)

Para a fixação do
quantum
indenizatório, sopesando a gravidade da conduta da ré, a vulnerabilidade do autor, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequado e suficiente para reparar o abalo sofrido, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em juízo de retratação, conheço do Agravo Interno e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a decisão monocrática agravada (ID 282961354) e a sentença de primeiro grau (ID 282403141), julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

a)

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
entre
MANUEL MESSIAS CESARIO
e
CINAAP -
CIRCULO
NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, referente à filiação que deu origem aos descontos impugnados.

b)

CONDENAR
a ré,
CINAAP -
CIRCULO
NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, à
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
, em dobro, de todos os valores descontados do benefício previdenciário do autor sob a rubrica "CONTRIB. CINAAP 0800 490 1001" ou similar, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

c)

CONDENAR
a ré,
CINAAP -
CIRCULO
NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do primeiro desconto indevido (evento danoso), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025